Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-56.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 001.125.351-78 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ELCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 001.125.351-78 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADSON FERREIRA RODRIGUES - CPF: 088.517.375-92 (INTERESSADO), THIAGO AQUINO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 088.509.581-29 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), HUGO ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE DENUNCIADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECE FORAGIDO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – TESE QUE NÃO PODE SER DEDUZIDA EM BENEFÍCIO DE PACIENTE FORAGIDO – PRECEDENTES DO STJ –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e aos demais corréus, por se tratar de homicídio qualificado perpetrado no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em que o ofendido foi executado na presença de sua esposa, em plena luz do dia, bem como pela circunstância de que se trata de paciente foragido, a atrair o entendimento consolidado do c. STJ de que a fuga do distrito da culpa consubstancia fundamento apto a justificar a segregação cautelar. Precedentes.

3.

Por outro lado, deve-se consignar que, na linha da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Ainda que
assim não o fosse, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em que se apura delito de reconhecida gravidade, com pluralidade de réus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000285-56.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE:

Dr. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE:

ÉLCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1001328-80.2023.8.11.0091 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em razão de elementos informativos que indicavam seu possível envolvimento com o
homicídio
de
Hugo Alves dos Santos
, não tendo sido, todavia, o mandado de prisão cumprido até a presente data.

Nesse cenário, aduz o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, o qual, em tese, não possui qualquer
envolvimento
com o crime imputado, sendo ainda detentor de
predicados pessoais favoráveis
, e responsável pelo sustento de
quatro filhos menores
; ao que se arremata a arguição de
malfadado excesso de prazo
para o término da instrução criminal.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
contramandado de prisão
, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 197533689 ao ID 197538657.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
197630184), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 198472186 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 199126669).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ÉLCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
teve sua prisão preventiva decretada em
27/09/2023
, em razão de elementos que indicavam seu possível envolvimento com o delito de
homicídio qualificado
perpetrado em face de
Hugo Alves dos Santos
; não tendo sido, todavia, cumprido o mandado de prisão desde então.

Insta consignar que, no dia
25/09/2023
, os corréus
Thiago Aquino dos Santos de Souza
e
Adson Ferreira Rodrigues
foram
presos em flagrante delito
pela prática do referido delito, ao que se seguiu, em
27/09/2023
, o relaxamento da prisão pré-cautelar de ambos, com a decretação, todavia, de suas
prisões preventivas
, bem como a do paciente, por
conveniência da instrução criminal
e para
garantia da ordem pública
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial, nos autos da Ação Penal n. 1001328-80.2023.8.11.0091, ofertou denúncia em face de
ÉLCIO
,
Adson
e
Thiago
, imputando aos três a prática do delito tipificado pelo
art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Dito isso, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
24/09/2023
, por volta do meio-dia e meia, no aeroporto do Município de Nova Monte Verde/MT,
ÉLCIO,

Adson
e
Thiago,
além de pessoa identificada apenas como
Girvani
[falecida], conscientes da ilicitude de seus atos e agindo por
motivo torpe
, consistente no acatamento de ordem emanada pela organização criminosa Comando Vermelho, que considerara a vítima informante da polícia, agiram mediante
traição
para
desferir cerca de 03 (três) tiros de arma de fogo contra
Hugo Alves dos Santos
, suficientes para causar sua morte
.

Conforme detalhado pelo
parquet
, nas circunstâncias de data e horário acima relatadas,
Thiago
e
Girvani
atraíram a vítima
Hugo
e sua esposa,
Silvana
, que haviam se deslocado do Município de Nova Bandeirantes/MT até Nova Monte Verde/MT para realizar um “
corre de drogas
” com os increpados, até o aeroporto municipal, onde ceifaram a vida do ofendido.

Na oportunidade, chegando ao local,
Thiago
simulou que desenterraria uma substância entorpecente e por isso adentrou um matagal próximo, retornando depois com uma mochila, em que estava uma arma de fogo (revólver de calibre .38), a qual entregou para
Girvani
, que se encontrava mais próximo da vítima.

Em sequência,
Girvani
foi em direção ao ofendido, sacou o revólver e efetuou cerca de 03 (três) disparos, suficientes para causar sua morte, fazendo com que
Hugo
caísse em uma ribanceira, ao que se seguiu a imediata fuga de
Girvani
e
Thiago
do local, os quais foram à residência de
Adson
, onde deixaram o revólver e a motocicleta utilizada por ambos — Honda CG 125 Titan KS, de cor vermelha, ano 2002 e placa JZM2286/MT —, tomadas emprestadas de
ÉLCIO.

Enquanto
Adson
escondia a arma de fogo em um terreno baldio em frente à sua casa, e a motocicleta em um quarto na casa de
ÉLCIO
,
Silvana
se deslocava até a residência de seu genitor para depois, juntos, irem até a Delegacia registrar a ocorrência.

De posse das informações trazidas, os agentes de segurança pública, em
25/09/2023,
lograram êxito em capturar
Thiago
no “
Bar do Gauchinho
” e
Adson
em sua residência, vindo os dois a confessar a prática do crime e informar o paradeiro da arma de fogo e da motocicleta utilizadas no crime.

Por outro lado, quanto a
Girvani
, ao ser abordado em sua residência, não obedeceu a ordem legal e sacou um revólver, mirando na direção do policial
Elton Soares
, que então disparou contra o agressor. Apesar da prestação de socorros e do encaminhamento de
Girvani
ao hospital, ele faleceu no local.

Como exposto, decretada a
prisão preventiva
do paciente no dia
27/09/2023
, até o presente momento não houve o cumprimento do mandado de prisão, ensejo em que o d. causídico impetrante, inobstante, suscita a
inidoneidade do decreto segregatício
, ao que acrescenta a tese de
excesso de prazo
no trâmite do processo criminal, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1001328-80.2023.8.11.0091, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor da representação formulada pela d. autoridade policial, no bojo da qual se consignou que
ÉLCIO
teria
fornecido a motocicleta e a arma de fogo
para os demais suspeitos, com o fim inequívoco de prestar auxílio material para a execução da vítima, existindo ainda relato no sentido de que o paciente viria impondo
a tortura e a execução de pessoas desobedientes a seus mandamentos e aos emanados da organização criminosa Comando Vermelho
, tendo a d. autoridade policial também registrado, nessa linha, o envolvimento de
ÉLCIO
com o tráfico de entorpecentes e com o exercício da função de “
chefe local da organização
”, tendo
coordenado
o homicídio
sub judice
(ID
197533689 - Pág. 18).

Nesse cenário, conquanto o d. causídico se insurja contra os
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente, a demonstrar seu possível envolvimento com o delito em questão, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na
conveniência da instrução criminal
e na
garantia da ordem pública

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do paciente, em
27/09/2003
,
in verbis
:

“[...]
Quanto a uns dos fundamentos da prisão, estar-se-ia diante da necessidade de prisão por
conveniência à instrução criminal.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do investigado/réu.

[...] Em cotejo com os fatos, verifica-se que
a liberdade dos representados põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade e integridade de SILVANA, a qual é, neste momento, testemunha (em sentido amplo) que se mostra relevante (tendo em vista ser testemunha ocular de homicídio decorrente de ordem do Comando Vermelho).

Assim,
a liberdade das pessoas representadas põe em risco (concreto) a integridade psicológica/física da testemunha, a afetar a tranquilidade no momento de sua fala (em instrução processual, por exemplo).

Em relação à
garantia da ordem pública.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do investigado/réu.

No presente caso,
em decorrência de ter sido crime de mando, com indicação de atuação do Comando Vermelho, encontra-se fundamento concreto - e em potencial - para risco à comunidade inserida no meio deste cenário e desta dinâmica de execução de pessoas a partir de ordem de Organização Criminosa.

Por conta disso,
as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação às pessoas representadas, sendo o caso de ser decretadas as prisões preventivas, isso com fundamento na conveniência para a instrução criminal e na garantia da ordem pública
”.

(Decisão de ID 197533689 - Págs. 270- 276). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora, em
18/01/2024
ao
indeferir
o pleito pela revogação da custódia cautelar do paciente.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“[...] Analisando os autos,
verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram azo à decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados até o presente momento manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente, estando bem delineados pelo magistrado que a decretou no decisório de id. 131322210 - Pág. 112/147 (1001297-60.2023.8.11.0091), revelando-se desnecessário repeti-los novamente nesta ocasião, dada a redundância que incorreríamos
.

[...] Ademais,
observa-se que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do réu Elcio Francisco do Nascimento encontra-se pendente de cumprimento, não tendo sido ele localizado para a citação pessoal (id. 135977962), de modo que a prisão preventiva se faz necessária ainda para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,
considerando que presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos implicados, não é o caso de aplicação das medidas cautelares, a teor do disposto no art. 321 do Código de Processo Penal
”.

(ID 198472187 - Págs. 6-7). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, o delito de homicídio qualificado teria sido praticado
mediante traição
, consistente no fato de que os codenunciados
Thiago
e
Girvani
atraíram a vítima e sua esposa para
local ermo
, sob o pretexto de lhes repassarem entorpecentes, local em que, por
motivo torpe
, consistente em interesse da organização criminosa Comando Vermelho, desferiram
03 (três) disparos de arma de fogo
contra o ofendido, na
presença
de sua esposa, em plena
luz do dia
, vindo a evadir-se do local de imediato, buscando esconder, com a ajuda de
Adson
, a motocicleta e a arma de fogo que teriam sido
fornecidas
por
ÉLCIO
com vistas à prática criminosa.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Como se não bastasse, deve-se considerar que, a despeito de ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em
27/09/2023
, até o presente momento o referido mandado segue
pendente de cumprimento
, contexto em que deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Em idêntico sentido preceitua o Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”,

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta o d. causídico, nas razões do
writ
, que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, o trâmite do feito se prolonga por tempo demasiado, a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
e ensejar, via de consequência, a concessão de liberdade ao paciente.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos, concluo que a
razão não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Em especial, destaco que, como é de curial sabença, “
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022); não havendo falar, portanto, em acolhimento de arguição de excesso de prazo em se tratando de
réu foragido.

Ainda que assim não o fosse, a consulta aos autos revela a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois se cuida, como exposto, de
delito de reconhecida complexidade
, com
pluralidade de réus
, assistidos por causídicos distintos, inclusive pela i. Defensoria Pública, que possui prazos distintos para manifestação.

Dessa forma, registro que, tendo sido ofertada a denúncia em
11/10/2023
, a exordial foi
recebida
em
06/11/2023
, ao que se seguiu a
citação
dos acusados para apresentação de defesa prévia, o que foi feito pela i. Defesa de
Adson
em
17/10/2023
e pela i. Defesa de
ÉLCIO

em
02/12/2023
.

Face à ausência de manifestação em defesa do corréu
Thiago
, os autos foram remetidos à i. Defensoria Pública, tendo o d. juízo
a quo
, em
18/01/2024
, decidido acerca dos pedidos de revogação de prisão preventiva e das alegações feitas em sede de resposta à acusação, bem como determinado que se aguardasse o
decurso de prazo
para apresentação da defesa prévia remanescente.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ÉLCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024